Tribunal: TJES
Processo: 5005525-64.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005525-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5005525-64.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
JOAO CLAUDIO TAVARES

EMBARGADO:
LOJAS LE BISCUIT S/A, BANCO C6 S.A., CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento com base em entendimentos pacificados das cortes superiores.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou o mérito, nos seguintes termos: Declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a desistência da Autora em relação ao pedido de danos materiais e de obrigação de fazer. Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

5. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade ativa, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular. Inobstante, pugna a recorrente pela minoração do quantum indenizatório a título de dano morais.

6. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 7646781, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, com base nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

7. Assiste razão o Eminente Relator, ne medida em que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, porquanto o atraso na entrega do produto fora resolvido durante o curso do processo, não havendo provas de que o referido atraso tenha gerado abalo psíquico ou moral ao ora Agravante.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)